Tribunal: TCU
Processo: 010.129/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Valdisio Vasconcelos de Lacerda contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Valdísio Vasconcelos de Lacerda ao Acórdão 2013/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente após revisão de ofício, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. integrar a fundamentação do Acórdão 2013/2023-TCU-Primeira Câmara , a partir das motivações utilizadas no voto integrante desta decisão; 9.3. manter a apreciação pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria a Valdísio Vasconcelos de Lacerda, 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB.